Tribunal: STF
Processo: Rcl 44878
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Damasceno Neto alega descumprimento à decisão proferida por esta Corte no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos no RE 661.256/SC, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, que modulou os efeitos do Tema 503 do Ementário de Repercussão Geral para atribuir-lhe eficácia prospectiva, de forma a preservar a desaposentação dos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data daquele julgamento, ocorrido em 06/02/2020.



    Colhe-se dos autos que a 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no âmbito de ação rescisória proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para desconstituir acórdão daquele órgão judicial que garantira ao ora reclamante o direito à desaposentação, concedeu tutela provisória de modo a sustar os pagamentos decorrentes do benefício previdenciário em questão.



    Contra referida decisão a parte reclamante interpôs recurso especial, que teve seu seguimento negado em decisão emanada do Vice-Presidente do TRF da 1ª Região, a qual foi posteriormente confirmada pelo Órgão Especial daquele órgão judiciário, que expressamente analisou o caso à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração do RE 661.256/SC, concluindo, afinal, que a coisa julgada – pressuposto para a modulação pretendida pelo ora reclamante – não se faz presente na ação rescisória em apreço.



    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de ser restabelecido o benefício previdenciário do ora reclamante no montante decorrente da desaposentação garantida por título judicial transitado em julgado.



    Citada a parte beneficiária, não foi apresentada contestação.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido. 



    É o relatório. 



    2. Assiste razão ao reclamante.



    Como referido, esta Suprema Corte assentou, no âmbito do RE 661.256-ED-segundos/SC, que os segurados que tiveram seu direito à desaposentação reconhecidos em decisões judiciais transitadas em julgado antes da data do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos (06/02/2020) não são alcançados pela orientação judicial consubstanciada no Tema 503 da Repercussão Geral, segundo a qual o direito à desaposentação depende de previsão legal. 



    Verifico que a parte reclamante teve seu direito à desaposentação assegurado no âmbito do MS 0018523-58.2011.4.01.3800 por meio de decisão judicial transitada em julgado em 15/9/2016, antes, portanto, do marco temporal a partir do qual incide, com eficácia prospectiva, a orientação consubstanciada no Tema 503 da Repercussão Geral.



    A despeito disso, assim se manifestou o Tribunal Regional Federal da 1ª Região:



    “II – Nos embargos de declaração julgados no dia 06/02/2020, RE 661.256, foi fixado o entendimento, pela Excelsa Corte, de que a decisão concessiva do benefício deve ter transitado em julgado até a publicação da ata do julgamento para que o segurado mantenha o valor da desaposentação. Todavia, está não é a hipótese dos presentes autos, já que aqui o feito ainda se encontra na instância recursal.” (com meus grifos)



    “O feito em instância recursal” a que se refere o órgão judiciário reclamado não é outro senão a ação rescisória proposta pelo INSS em cujo âmbito determinou-se a suspensão dos efeitos do provimento judicial transitado em julgado que assegurara ao ora reclamante o direito à desaposentação.



    Contudo, não me parece razoável supor que esta Corte Suprema tenha considerado, para efeitos de incidência da modulação dos efeitos ocorrida no RE 661.256/SC, a data do trânsito em julgado de eventual ação rescisória, mas sim a data de formação da coisa julgada ocorrida no âmbito da ação ordinária primeva, por meio da qual se reconheceu, em cognição exauriente, o direito da parte ao benefício da desaposentação.



    Interpretação contrária redundaria em evidente desprestígio ao instituto da coisa julgada, reduzindo esse importante fenômeno processual a simples etapa intermediária para ajuizamento da ação rescisória, única capaz de resolver com definitividade – segundo esse pensamento – a crise jurídica levada à apreciação do Poder Judiciário.



    3. Forte nessas razões, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão concessiva da tutela da evidência proferida na Ação Rescisória nº 1014750-29.2017.4.01.0000.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator